Tribunal: TJES
Processo: 5015608-78.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015608-78.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: IVANY ROSALIA BRIDI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015608-78.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDA: IVANY ROSALIA BRIDI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO C6 CONSIGNADOS S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IVANY ROSALIA BRIDI na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A demanda originária versa sobre a contratação de
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que a autora alega nunca ter contratado, com violação ao dever de informação.

A sentença recorrida declarou a
nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado nº
90126666642
e condenou o banco à
restituição em dobro
dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 3.000,00. No que se refere ao
pedido de compensação,
entendeu pela sua improcedência.

Inconformado, o banco Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, preliminarmente, a tese de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de depoimento pessoal (ID 15071742) e não apreciação do requerimento de expedição de ofício à instituição bancária. No mérito, sustenta a validade da contratação, ante o dever de informação prestado, infundada condenação em restituição em dobro, necessidade de compensação de valores e inexistência de dano moral.

É o breve relatório.

Preliminarmente, a parte Recorrente alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de depoimento pessoal da parte autora e não apreciação do requerimento de expedição de ofício à instituição bancária em que o valor decorrente da contratação questionada fora disponibilizado.

Contudo, entendo que a referida preliminar não merece acolhida.

Isso porque, o sistema do Juizado Especial é regido pelos critérios da celeridade e simplicidade (art. 2º da Lei n.º 9.099/95). Dessa forma, o magistrado é o destinatário da prova e a ele cabe avaliar a pertinência e a necessidade da dilação probatória (art. 370 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente).

A parte Recorrente alega que o depoimento pessoal da parte Autora (Sra. Ivany) seria essencial para comprovar a contratação. Contudo, o r. Despacho de ID 15071742 corretamente firmou o entendimento de que, em se tratando de relação de consumo com inversão do ônus da prova, é o fornecedor (Banco) quem detém a prova da existência da contratação, sendo-lhe exigido apresentar o documento probatório (contrato devidamente assinado, áudio de contratação, comprovante de TED, etc.) e, crucialmente, a validade do negócio jurídico. A prova do fato positivo (contratação) cabe a quem o afirma (o Banco), sendo impraticável a prova de fato negativo (
probatio diabólica
- a não contratação) pela consumidora.

Isso abrange a prova não apenas da contratação em si, mas também da ausência de vício de consentimento da consumidora, conforme exigido pelos arts. 104, I, e 166, IV, do Código Civil. Tal comprovação exige a apresentação de provas documentais robustas que atestem a manifestação de vontade válida e inequívoca.

A prova oral da consumidora se torna, portanto, dispensável, pois a deficiência probatória reside na falha do Réu em apresentar o meio de prova primário e essencial sob sua guarda, não havendo que se falar em cerceamento.

Por sua vez, a Recorrente alega que não houve apreciação do pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco, todavia, nos termos do despacho de ID 15071742, ao final, o juízo
a quo
analisou o pleito, entendendo pelo seu indeferimento, por também considerar desnecessário para o deslinde da demanda, considerando as provas existentes nos autos, não havendo que se falar em não análise do pedido nesse caso.

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Recorrente.

No mérito, o recurso merece provimento parcial apenas para reconhecer o direito do Recorrente à compensação do valor comprovadamente depositado na conta da Autora, evitando-se o enriquecimento sem causa da Recorrida.

A controvérsia central reside em aferir a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, diante da
alegação de vício de consentimento por parte da consumidora, que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional,
sem aderir a cartão de crédito consignado. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas.

A instituição financeira Recorrente defende a regularidade da contratação, amparando-se em “Cédula de Crédito Bancário - CCB” assinado eletronicamente pela Recorrida (ID 15071277). Todavia, a mera existência de um único instrumento contratual padronizado, ainda que com assinatura eletrônica a aderente, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, especialmente quando a contratante é pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável. A modalidade de RMC é substancialmente mais onerosa e desvantajosa para o consumidor que busca um crédito com prazo e parcelas definidas, pois o desconto mensal em folha amortiza valor ínfimo do saldo devedor, que é rolado com juros rotativos elevados, prolongando a dívida indefinidamente.

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira de ofertar e formalizar um produto complexo e gravoso, sem demonstrar que prestou à consumidora todos os esclarecimentos necessários para que ela compreendesse a diferença e as implicações financeiras em relação ao empréstimo consignado comum, configura
manifesta falha no dever de informação
. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora,
notadamente pela ausência de comprovação pela Recorrente do envio e uso do cartão de crédito, aliada à condição de vulnerabilidade da Recorrida e à notória abusividade de tal prática no mercado de crédito
, corrobora a tese de vício de consentimento. A contratação, portanto, é nula por violar princípios basilares do direito do consumidor.

Quanto ao argumento de impossibilidade de
restituição em dobro
, este também não prospera. A cobrança de valores com base em contrato nulo é indevida. A conduta do banco, ao impingir um contrato desvantajoso e violar o dever de informação, não pode ser classificada como engano justificável, o que atrai a incidência do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Acerca do
pedido de compensação,
da mesma forma, não restou comprovado que a parte Autora recebeu os valores. Assim, não há que se falar em compensação.

Por fim, no tocante à alegação de inexistência de
danos morais
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento. A imposição de descontos mensais em seu benefício previdenciário do idosa vulnerável, verba de natureza alimentar, com base em uma dívida contraída de forma viciada e de difícil quitação, configura dano moral
in re ipsa
. O
valor de R$ 5.000,00
, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)